Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707495-66.2020.8.07.0007 RECORRENTE: RAFAEL FELIPE RODRIGUES SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. TRANSPOSIÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria dos crimes imputados aos réus, deve ser mantida a sentença condenatória. 1.1. Mostra-se suficiente para a condenação do réu, nos crimes contra o patrimônio, a confirmação em juízo do reconhecimento firme e seguro do réu pela vítima, de modo que não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 2. Nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, é cabível a transposição de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e a(s) outra(s) para exasperar a reprimenda, na terceira fase da dosimetria, sem que se configure bis in idem ou violação ao sistema trifásico de fixação da pena. Precedentes. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigo 619, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, especialmente porque deixou de manifestar acerca da tese segundo a qual não houve reconhecimento do réu em juízo; b) artigo 386, incisos V e VII, argumentando, em ligeira síntese, que o reconhecimento fotográfico levado a efeito de maneira irregular perante a autoridade policial, não serve de lastro para a edição do decreto condenatório. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou: “Não há ofensa ao art. 619 do CPP se a Corte de origem aprecia os aspectos fundamentais ao deslinde da controvérsia, mesmo que não enfrente, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes.” (AgRg no AREsp 1500725/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta violação ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP, bem como ao indicado dissídio interpretativo, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado, foi a seguinte, verbis. “Por outro lado, a vítima Márcia Cristina Bispo, além de ter reconhecido os apelantes, declarou em sede policial que os réus subtraíram com emprego de arma branca, seu veículo e pertences (...). Ouvida em Juízo, além de confirmar o reconhecimento extrajudicial dos apelantes, a vítima ratificou, em detalhes, a mesma versão prestada na delegacia, atribuindo mais uma vez a autoria delitiva aos réus (...). Em consonância com a versão da vítima, acerca da participação dos réus, confira a declaração da testemunha policial DIONY FERREIRA DA SILVA (...). Some-se a isso o fato de que o réu Rafael foi encontrado na posse do veículo Vectra, o qual deu suporte para o delito de roubo” (ID 26627170) Ademais, na oportunidade do julgamento dos embargos declaratório, a turma julgadora consignou: “Denota-se que o reconhecimento foi confirmado pela vítima, em Juízo, e foi realizado após Rafael ser preso na posse do veículo utilizado para a prática do crime de roubo em questão, um Vectra. Portanto, as declarações da vítima não estão isoladas nos autos, há todo o contexto da prisão do Rafael na posse do veículo” (ID 27550877 - Pág. 4). Com efeito, o entendimento suso transcrito encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2o, INCISO II, C/C ART. 61, I, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. 1. É possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como no caso de depoimento de testemunhas e policiais, sendo também ressaltada a reiteração delitiva dos recorrentes na prática de crimes da mesma espécie, valendo-se do mesmo modus operandi para a prática dos delitos. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 659.957/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 20/8/2021) (g.n.). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. "OPERAÇÃO LINEU". PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 41 DO CPP. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. COMPATIBILIDADE COM A PERDA DO CARGO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. No que tange à ilegalidade do reconhecimento fotográfico, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021). No presente caso, a Corte de origem consignou que existem provas cabais de que todos os ex-funcionários da Vigilância Sanitária reconhecidos estiveram presentes no estabelecimento da vítima, pelo menos uma vez (e-STJ fls. 9827). Dessa forma, tendo sido comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento fotográfico e outras provas, não há como afastar a condenação. 7. Assim, ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe (AgRg no HC 608.756/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 19/10/2020). 8. A jurisprudência deste STJ entende que não há incompatibilidade entre o efeito de perda do cargo previsto no art. 92, inciso I, do Código Penal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1764654/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/08/2021) (g.n.). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA EM JUÍZO. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS ROBUSTAS PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RÉU. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Não obstante, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ (HC n. 598.886, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020), não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial. 3. Na hipótese, a situação trazida nos autos apresenta particularidades que autorizam a distinção com a nova orientação desta Corte Superior a respeito do reconhecimento pessoal e fotográfico, porquanto, além de os objetos e da arma do roubo terem sido encontradas com o réu, o reconhecimento da vítima ocorreu no mesmo dia do fato criminoso, sendo ratificado em juízo pouco tempo depois, oportunidades nas quais a vítima apontou, com riqueza de detalhes, ser o réu o autor do delito, o que enfraquece a tese defensiva de que tenha havido falhas e equívocos advindos da memória humana (falsa memória). 4. Ressalta-se que, nesse panorama, é inviável a alteração, em sede de habeas corpus, da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, visto que não é possível o exame aprofundado dos elementos de prova produzidos na investigação, ou ação penal correspondente, para fins de afastar os indícios de autoria aferidos nas instâncias de origem. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 663.844/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 1/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que para que a Corte Superior pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029